Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-20.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700566-20.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: CLEBER OLIVEIRA DA ROCHA D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Compulsando os autos, constata-se o vencimento da procuração outorgada pelo apelante BANCO J. SAFRA S.A aos seus advogados (ID 24832110 e ID 24832119), cuja validade do mandato era de 06/09/2019 a 06/09/2020. Desse modo, em face da expiração do prazo dos poderes conferidos ao ilustre advogado, Doutor Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa, OAB/DF 44215-A, signatário do recurso de apelação interposto ao ID 24832261, nos termos do parágrafo único do artigo 932 c/c § 2o do artigo 76, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE O APELANTE – BANCO J. SAFRA S.A para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a devida regularização de sua representação processual, sob pena de não conhecimento recurso. Intime-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator